Tribunal: TCU
Processo: 005.618/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento das determinações feitas à Administração Regional do Senac no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das deliberações contidas no Acórdão 16672/2021-TCU-Primeira Câmara , relativo à prestação de contas do exercício de 2015 do Serviço Nacional do Comércio/PE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumprida pela Administração Regional do Senac no Estado de Pernambuco a determinação constante no item 9.10 do Acórdão 16672/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar o acórdão proferido, assim como o relatório e o voto que o fundamentam, à Administração Regional do Senac no Estado de Pernambuco; 9.3. dar ciência deste acórdão à Administração Regional do Senac no Estado de Pernambuco; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. apensar definitivamente estes autos ao processo TC Processo 036.443/2016-6 , que deu origem à deliberação, com fulcro nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014.